Tribunal: TJDFT
Processo: 0732065-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732065-06.2021.8.07.0000 RECORRENTE: HENRIQUE PEREIRA DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. UNIDADE DE DESÍGNIOS. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O artigo 71 do Código Penal adota a teoria objetivo-subjetiva do crime continuado, pois o referido dispositivo ordena não só a satisfação de condições objetivas, como também traz um requisito subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva entre dois ou mais crimes, ao estabelecer que “devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro”. Isto é, exige a necessária demonstração da unidade de desígnios a enlaçar as diversas condutas do agente, dirigidas à concretização de um plano único de ação. 2. Diante da ausência de prova da unidade de desígnios, não é possível reconhecer a incidência da continuidade delitiva, uma vez não cumprido o seu requisito subjetivo, de modo que a pluralidade de crimes sob exame traduz mera reiteração delitiva, insuscetível de ser contemplada pelo instituto do artigo 71 do Código Penal, cujo escopo, certamente, não é beneficiar o criminoso habitual. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao 71 do Código Penal, defendendo a presença dos requisitos objetivos e subjetivos necessários para a unificação das penas, pugnando pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes elencados nas execuções 0003986-20.2019.8.07.003, 0712523-61.2019.8.07.0003 e 0713974-24.2019.8.07.0003. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 71 do CP, porquanto o entendimento perfilhado no acórdão recorrido foi o seguinte, verbis: “Na hipótese, verifico que os delitos versados nas ações penais no 0003986-20.2019.8.07.0003, no 0712523-61.2019.8.07.0003 e no 0713974-24.2019.8.07.0003, embora sejam da mesma espécie (crimes contra o patrimônio), e guardarem certa similaridade quanto às circunstâncias objetivas de tempo e modo que revestiram as condutas delitivas, porquanto cometidas em um intervalo não superior a 10 (dez) dias, e com o uso de arma de fogo, observa-se que, diversamente do que aduz a d. Defesa, foram praticados em endereços distintos e contra vítimas diferentes. No mais, percebe-se que os delitos não guardam relação entre si, inexistindo nos autos elementos que comprovem o liame subjetivo entre as condutas. Desse modo, não há como afirmar que os crimes posteriores tenham sido cometidos mediante aproveitamento de oportunidades ou de relações originadas da infração antecedente, revelando-se, portanto, autônomas as condutas. Diante da ausência de prova da unidade de desígnios, não é possível reconhecer a incidência da continuidade delitiva, uma vez não cumprido o seu requisito subjetivo, de modo que a pluralidade de crimes sob exame traduz mera reiteração delitiva” (ID 30861613 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ROUBOS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. SÚM. N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça, ao interpretar o art. 71 do CP, adota a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior' (AgRg no HC n. 426.556/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 2. No presente caso, consta do acórdão recorrido que "os delitos foram resultados de ações autônomas, sem qualquer liame psíquico ligado aos todos os fatos, subsistindo distintas as condições de tempo, pois desde o cometimento da primeira conduta delituosa, reflete o agente criminoso tem a personalidade voltada para a prática de ilícitos contra o patrimônio ignorando qualquer reprimenda estatal". 3. O agravante possui 14 (quatorze) condenações por roubo, tendo o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendido que emergem dos autos elementos suficientemente idôneos de prova a desautorizar o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo, em razão da habitualidade delitiva. 4. Dessa forma, rever tais fundamentos, para concluir pelo reconhecimento da continuidade delitiva, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1900291/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 4/10/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029